Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-42.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1011418-42.2017.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERENTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (REQUERIDO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REQUERENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

– ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA CONFIGURADA – CATEGORIA QUE EXERCE ATIVIDADE RELACIONADA À MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA – AÇÃO PROCEDENTE.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgando a Reclamação n. 6568, decidiu que determinadas categorias em razão da essencialidade e indispensabilidade dos serviços que prestam, como é o caso dos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem e segurança pública, tem o direito de greve previsto no art. 37, inc. VII da CF/88, mitigado.

Verificada a incompatibilidade com a ordem constitucional, pela natureza e essencialidade das funções, se mostra ilegal o movimento paredista.

“O Supremo Tribunal Federal firmou tese, em sede de repercussão geral, de que a regra é de que
a Administração Pública deve fazer o desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, excepcionando-o, no entanto, caso demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público (Plenário. RE 693456/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/10/2016 - repercussão geral) ”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Ação Declaratória de Abusividade e Ilegalidade de Greve com Pedido de Tutela de Urgência aviada pelo
Estado de Mato Grosso

em face do

Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso- SINDSPEN
, com o objetivo de
declarar a abusividade do movimento paredista e, em consequência, ordenar o imediato retorno das atividades dos respectivos órgãos, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Em síntese, o Requerente informa que
em 20/10/2017 os servidores da área penitenciária deliberaram, formalmente, pela realização de greve, de forma que deixaram de prestar os serviços essenciais que desempenham.

Sustentou que
“
os servidores penitenciários voltaram a atender aquelas demandas mencionadas no primeiro parágrafo de maneira meramente parcial [...]. Isto é: greve parcial de parte dos serviços que eram normalmente prestados de forma integral, em desprestígio à celeridade dos trabalhos penitenciários e jurisdicionais
”

Aduziu, ainda, que “
o referido descumprimento parcial se dá sob a justificativa de uma autobatizada ‘Operação Legalidade’ por meio de cartilha do próprio sindicato”, a qual buscaria justificar por meio de 02 (dois) argumentos “a realização de trabalho de maneira diferente (muito abaixo) do que vinha sendo prestado até então, os quais demonstrariam que os atuais servidores realizariam trabalho para além do normal, do que seria exigível
”

A liminar foi deferida (ID. 1285461),
a qual fora atacada pela interposição do Agravo Interno ao (ID. 1426367), que, recentemente, fora desprovido, no teor do aresto colacionado ao (ID. 91739483), em consonância com o parecer ministerial do (ID. 27133460).

O requerido apresentou contestação, oportunidade em que defendeu, em suma, a regularidade do movimento grevista dos servidores
Penitenciários do Estado de Mato Grosso
, uma vez presentes os requisitos formais elencados na Lei no 7.783/89.

Ao final, pugna pela improcedência da ação (ID. 1426240).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer opina pela procedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente demanda consiste em analisar se o movimento de greve deflagrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT

– é abusivo ou não.

Os fatos
“sub judice”
já são de pleno conhecimento de Vossas Excelências, uma vez que consiste no embate firmado entre o Estado de Mato Grosso e o SINDSPEN-MT, e a
ilegalidade do movimento paredista
em questão já foi delineada anteriormente em decisão ratificada por este e. Tribunal Pleno, quando negado provimento, por unanimidade, ao gravo Interno, interposto em face da decisão desta Relatoria que concedeu a tutela antecipada vindicada pelo Estado.

Isso porque, o direito à greve, como os demais direitos previstos na Constituição Federal, não possui caráter absoluto, podendo sofrer limitações, especialmente em se tratando das atividades consideradas essenciais, quando em ponderação com as regras de exigência da manutenção da ordem e da segurança pública.

Assim, ao julgar os Mandados de Injunção n.os 670/ES e 708/DF, conquanto o Pretório Excelso tenha assentado que em caso de greve no serviço público a legislação aplicável é a que regulamenta o direito de greve dos trabalhadores em geral, cuja disciplina vem expressa na Lei n.o 7.783/89, naquilo em que for compatível com o regime jurídico no qual os interessados estejam submetidos, estabelecendo ainda que as greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça quando se tratar de greve de servidores municipais ou estaduais, em momento posterior o mesmo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação n.o 6.568-5/SP, reconheceu expressamente que determinadas categorias, tal qual a ora tratada, não podem exercer o direito de greve, como fez a Constituição Federal expressamente em relação aos militares, vejamos:

“RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. SERVIÇOS OU ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER E JULGAR O DISSÍDIO. ARTIGO 114, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIREITO DE GREVE. ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEI N. 7.783/89. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS.
DIREITO NÃO ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO DE GREVE EM RAZÃO DA ÍNDOLE DE DETERMINADAS ATIVIDADES PÚBLICAS
. AMPLITUDE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO N. 712. ART. 142, § 3o, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA DIRIMIR CONFLITOS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO ÀS QUAIS ESTÃO VINCULADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI n. 712, afirmou entendimento no sentido de que a Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, é ato normativo de início inaplicável aos servidores públicos civis, mas ao Poder Judiciário cabe dar concreção ao artigo 37, inciso VII, da Constituição do Brasil, suprindo omissões do Poder Legislativo.
2. Servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, à administração da Justiça --- aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e à saúde pública. A conservação do bem comum exige que certas categorias de servidores públicos sejam privadas do exercício do direito de greve. Defesa dessa conservação e efetiva proteção de outros direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do Brasil
.
3. Doutrina do duplo efeito, segundo Tomás de Aquino, na Suma Teológica (II Seção da II Parte, Questão 64, Artigo
7). Não há dúvida quanto a serem, os servidores públicos, titulares do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a outrem em vista do bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve a tais e quais servidores públicos em benefício do bem comum. Não há mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de greve. A Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um conjunto de enunciados que se possa ler palavra por palavra, em experiência de leitura bem comportada ou esteticamente ordenada. Dela são extraídos, pelo intérprete, sentidos normativos, outras coisas que não somente textos. A força normativa da Constituição é desprendida da totalidade, totalidade normativa, que a Constituição é. Os servidores públicos são, seguramente, titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da Justiça --- onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e a saúde pública não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito. Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvidas pela polícia civil são análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos quais a Constituição expressamente proíbe a greve [art. 142, § 3o, IV]
.
4. No julgamento da ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação conforme ao artigo 114, inciso I, da Constituição do Brasil, na redação a ele conferida pela EC 45/04, afastou a competência da Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos decorrentes das relações travadas entre servidores públicos e entes da Administração à qual estão vinculados. Pedido julgado procedente.

(STF - Rcl 6568, Relator (a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-02 PP-00736) (destaquei)

Desse modo, é indubitável que a paralisação dos serviços prestados pelos servidores penitenciários por estar relacionado à manutenção da ordem pública, poderá colocar em perigo iminente a segurança não só dos encarcerados, mas de toda a sociedade, sendo, assim, possível o reconhecimento da abusividade do movimento paredista.

Com efeito, em caso análogo ao presente, referente a mesma categoria, este Tribunal Pleno se posicionou nesse sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL

- GREVE DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE C/C AÇÃO MANDAMENTAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIOR QUE FIXAVA PERCENTUAL MÍNIMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – DETERMINADAS CATEGORIAS QUE NO ENTENDER DO PRETÓRIO EXCELSO NÃO PODEM EXERCER O DIREITO DE GREVE - ILEGALIDADE DA GREVE DECLARADA – DETERMINAÇÃO DE CORTE DO PONTO E BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DA MULTA DOS DIAS ANTERIORMENTE DESCUMPRIDOS – VIABILIDADE – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM PERCENTUAL DIVERSO DAQUELE ORIGINARIAMENTE DETERMINADO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO PELO ENCERRAMENTO DA GREVE – AGRAVO PARCIALMENTE PREJUDICADO E NA OUTRA PARTE IMPROVIDO.

- Encerrada a greve, fato público e notório, resta sem objeto a parte do presente agravo regimental, que buscava a manutenção do movimento paredista com 30% dos servidores para atendimento dos serviços essenciais e demais itens que constavam da cartilha de greve elaborada pelo sindicato agravante através de seu comando de greve.

-
O Pretório Excelso, nos autos da Reclamação n.o 6.568-5/SP, reconheceu que determinadas categorias não podem exercer o direito de greve, tal como fez a Constituição Federal expressamente em relação aos militares;

-
Diante do fundado receio de dano irreparável ou a caracterização do abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu, acrescidos dos requisitos genéricos da prova inequívoca da verossimilhança da alegação, que decorria não só dos documentos contidos nos autos, mas também das notícias amplamente divulgadas pelos meios de comunicação, que comprovavam a paralisação de quase a totalidade dos servidores penitenciários do Estado de Mato Grosso e manutenção da cartilha de greve por eles elaborada, em manifesto “animus” de não obedecer as decisões judiciais já proferidas, torna-se imperiosa a manutenção do reconhecimento a ilegalidade do movimento paredista, com a determinação do corte de ponto e bloqueio de valores para garantia da multa referente
aos dias em que houve manifesto descumprimento das decisões judiciais.”
(AgR 88633/2013, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 12/12/2013, Publicado no DJE 13/02/2014) (destaquei)

Diante desse contexto, sendo atestada a abusividade, impõe-se o desconto da folha de pagamento dos grevistas, referentes aos dias não trabalhados, consoante aplicação do artigo 7o, da Lei no 7.783/89, exceto se houve a reposição dos dias trabalhados ou mesmo acordo sobre esse ponto.

Nesse sentido é inclusive o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 11 DA LEI No 7.783/89 – ILEGITIMIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA –
DESCONTOS DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – POSSIBILIDADE – TEMA 531 DO STF
– NÃO DEMONSTRADA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO MUNICÍPIO – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
Não atendendo o movimento paredista às determinações estabelecidas na Lei no 7.783/89, sobretudo a necessidade de manutenção do mínimo, em razão da essencialidade do serviço interrompido, configurada está a ilegalidade da greve.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 693.456/RJ, Tema 531, em sede de Repercussão Geral, consolidou a orientação de que a Administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.
Demanda Procedente
.

(N.U 1007095-57.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Público, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) (destaquei)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer,
julgo procedente
o pedido do Estado de Mato Grosso

para declarar a abusividade da paralisação deflagrada pelo
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN
.

Por consequência, condeno o sindicato/requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2021